Tribunal: TJMT
Processo: 1047707-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047707-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), ROSIMEIRI CRISTINA HONORIO - CPF: 581.035.971-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ROSIMEIRI CRISTINA HONORIO contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional n.º 1029219-42.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em conta corrente e vedação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A agravante alegou abusividade na taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo firmado com a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE e sustentou risco à sua subsistência e à sua situação creditícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender descontos em conta corrente e obstar a negativação do nome da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

A alegação de abusividade contratual, especialmente quanto à taxa de juros, demanda prova técnica específica que não foi apresentada pela agravante, não havendo nos autos perícia contábil, parecer técnico ou elementos concretos que evidenciem, de plano, a verossimilhança das alegações.

A apuração unilateral do valor devido, sem chancela judicial, não afasta a mora nem autoriza o deferimento da medida pleiteada.

A análise da suposta abusividade das cláusulas contratuais exige dilação probatória sob contraditório e cognição exauriente, o que afasta a concessão da tutela provisória em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência antecipada requer prova inequívoca da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A mera alegação de abusividade em contrato bancário, desacompanhada de prova técnica mínima, não autoriza a concessão de tutela provisória.

A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora do contratante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 421; STJ, Súmula 380.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n.º 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019
; TJSP
, AI n.º 2256806-03.2024.8.26.0000, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jairo
Brazil
, j. 08.10.2024
;
TJSP, AI n.º 2305173-29.2022.8.26.0000, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AI

1047707-90.2025.8.11.0000

ROSIMEIRI CRISTINA HONORIO X COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ROSIMEIRI CRISTINA HONORIO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos nos autos da Ação Revisional nº 1029219- 42.2025.8.11.0015, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos descontos em conta corrente e na vedação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira agravada, no valor de R$30.856,12, parcelado em 23 prestações mensais, alegando que as cláusulas contratuais seriam abusivas, notadamente quanto à taxa de juros aplicada, a qual afirma estar em desacordo com a média praticada pelo mercado à época da contratação.

Aduz, ainda, que a manutenção dos descontos em sua conta corrente compromete sua subsistência, diante de sua alegada hipossuficiência financeira, bem como que a possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito configura risco de dano grave e de difícil reparação, motivo pelo qual requer a concessão da antecipação da tutela, para que sejam suspe
nsos os descontos contratuais e obstada eventual negativação até o julgamento final do recurso

Em decisão (ID
339120383
), indeferi
a liminar
por não vislumbrar a presença dos
requisitos autorizadores.

A agravada apresentou contraminuta (ID
344609866
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos descontos em conta corrente e na vedação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbra
a existência de probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, esta
beleceu, por meio da Súmula 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

No caso,
a agravante sustenta que o contrato de empréstimo firmado com a agravada contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à taxa de juros aplicada, que estaria em desacordo com a média praticada pelo mercado.

Ocorre que, em análise perfunctória, própria desta fase processual, não vislumbro a presença da probabilidade do direito apta a autorizar a concessão da tutela de urgência.

A alegação de abusividade contratual, especialmente no tocante à taxa de juros, demanda prova técnica robusta, que não foi apresentada pela agravante. Não há nos autos perícia contábil ou parecer técnico, demonstrativo de cálculo da taxa efetivamente cobrada, comparativo com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contr
atação, ou qualquer elemento concreto que evidencie, de plano, a alegada abusividade.

A
demais
, não é razoável que o agravante, unilateralmente, decida qual valor é o devido e o consigne em juízo, para impedir os efeitos da própria mora. Eventual prática abusiva ou cobrança excessiva deverá ser apurada na instrução processual, sob cognição exauriente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. Indeferimento. Pretensão da recorrente ao depósito do valor incontroverso, com o afastamento dos efeitos da mora, como a suspensão do processo de consolidação da propriedade, e, consequentemente, de designação de leilões. Discussão acerca da abusividade na cobrança de juros e encargos. Necessidade de instrução do feito para verificação de eventual abusividade. A
falta de pagamento total ou parcial das parcelas justifica que o credor exija seu crédito pelos meios judiciais ou extrajudiciais. Até que se vislumbre eventual ilegalidade no pacto, prevalecem as cláusulas contratadas. Apuração unilateral dos valores que se pretende consignar. Possibilidade de consignar em juízo, nos termos do artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Pro
cesso Civil, sem, contudo, afastar os efeitos da mora. Pagamento de valor menor por conta e risco do recorrente. Recurso parcialmente provido para autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa, sem o afastamento da mora.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2256806-03.2024.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara
Civel
; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 08/10/2024)

Agravo de instrumento. Ação Revisional de Contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. Decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência, para suspensão de procedimento extrajudicial tendente à consolidação da propriedade do imóvel em nome do requerido, no qual foi designado leilão. Irresignação – Inadmissibilidade -
A agravante pretende a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado a ação revisional por ela ajuizada. Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser concedida. Com efeito, de início, consigne-se que segundo a Súmula 380, do C. STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". E a agravante, como asseverado na r. decisão agravada, está em mora. Em verdade, se a agravante optou por deixar de pagar as parcelas, ou depositá-las nos autos, a conclusão que se impõe é a de que estava ciente de que a falta de pagamento implicaria em caracterização da mora. Com efeito, na medida em que as alegações concernentes a juros abusivos são no mínimo controversas e, portanto, desprovidas de verossimilhança a permitir, neste momento processual, o deferimento da tutela pretendida, qual seja, a interrupção de regular processo expropriatório. Inteligência do art. 300, do CPC
. A invocação de laudo pericial acostado à ação de origem, não colhe êxito, posto que tal peça foi elaborada fora do crivo do contraditório. Nesse sentido, não há como impedir o transcurso do procedimento extrajudicial, posto que caracterizado o inadimplemento do ajuste. Em suma, o procedimento afigura-se regular e ao que se tem nos autos, o imóvel já foi arrematado em data anterior à decisão liminar proferida neste recurso. A bem da verdade, para apuração do quanto alegado pela agravante, há necessidade de estabelecimento do contraditório, com ampla dilação probatória, inclusive prova pericial. Caso demonstrado o quanto alegado pela agravante, a situação será definida em perdas e danos. Mas não é só. A prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável
à
recorrente. Em verdade, caso concedida a medida, nos termos em que se encontra o feito, este Juízo acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, pois projetaria provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado. Recurso improvido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2305173-29.2022.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de
Registro: 30/06/2023)

Portanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pl
eiteada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026